Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-82.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-82.2025.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: GILDAVO ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. ERRO DE SERVENTIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA APRESENTADA ANTES DO TERMO INICIAL DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bmg S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, julgou procedentes os pedidos ao fundamento da revelia do réu, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. O réu sustenta nulidade da sentença por erro na decretação da revelia, diante da prévia apresentação de contestação tempestiva acompanhada de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que decreta revelia com base em certidão cartorária equivocada, ignorando contestação tempestivamente apresentada; (ii) estabelecer se o vício configura cerceamento de defesa a impor a anulação do julgado com retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contestação antes mesmo do termo inicial do prazo é válida e tempestiva, nos termos do art. 218, § 4º, do CPC, afastando a revelia.

A certidão cartorária que afirma a ausência de contestação, quando esta já consta dos autos, constitui erro material que induz o juízo a equívoco e compromete a validade do processo.

A decretação de revelia em tais circunstâncias viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede a apreciação das teses e provas apresentadas pelo réu.

A aplicação indevida dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC) gera presunção de veracidade baseada em premissa fática falsa, contaminando a fundamentação da sentença.

O vício configura error in procedendo e cerceamento de defesa, sendo insanável na instância recursal, pois impede o exame originário das provas e argumentos.

A teoria da causa madura não se aplica, pois é necessária a reabertura da fase processual para réplica e eventual instrução probatória.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença quando a revelia é decretada indevidamente por erro de serventia, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 218, § 4º, 335, I, 344 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000223-43.2021.8.05.0201, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, j. 02.06.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004309-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE

suscitada de ofício
, para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual, julgando
PREJUDICADO
o mérito do apelo, nos termos do voto do Relator.